Tribunal: TJES
Processo: 5003213-09.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003213-09.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PATRICK FELIX LOBATO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECRETADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1 - É nula, por extra petita, a sentença que declara de ofício a rescisão do contrato de alienação fiduciária, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, violando o art. 492 do CPC.

2 - A consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, prevista no art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69, não implica, por si só, a extinção da relação contratual.

3 - A determinação de prestação de contas acerca da venda extrajudicial do bem apreendido, com apuração de eventual saldo remanescente, não pode ser feita incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser veiculada por meio de ação própria.

4 - A ação de busca e apreensão possui objeto restrito e não comporta pretensões que extrapolem a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente.

5 - Recurso provido para anular parcialmente a sentença no ponto em que declarou a rescisão contratual e, no mérito, afastar a determinação de prestação de contas.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Patrick Felix Lobato, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem descrito nos autos em favor do credor fiduciário, com base no art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69, declarando, ainda, a rescisão do contrato e determinando a prestação de contas sobre a venda do bem apreendido, com imposição de multa diária para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ser extra petita, ao declarar de ofício a rescisão contratual sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial; (b) a ação de busca e apreensão não tem natureza resolutória, sendo o contrato ainda vigente após a apreensão do bem, razão pela qual a continuidade da cobrança do saldo remanescente é legítima; (c) a prestação de contas determinada na sentença não pode ser exigida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sendo necessária ação própria e autônoma para esse fim, conforme entendimento consolidado do STJ; (d) o art. 492 do CPC veda sentença fora dos limites do pedido, devendo a decisão ser reformada nos capítulos mencionados; e (e) há violação ao princípio da congruência, impondo-se a nulidade parcial da sentença quanto às matérias decididas sem requerimento expresso.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Patrick Felix Lobato, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem descrito nos autos em favor do credor fiduciário, com base no art. 3º, §1º do Decreto-Lei n. 911/69, declarando, ainda, a rescisão do contrato e determinando a prestação de contas sobre a venda do bem apreendido, com imposição de multa diária para o caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por ser extra petita, ao declarar de ofício a rescisão contratual sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial; (b) a ação de busca e apreensão não tem natureza resolutória, sendo o contrato ainda vigente após a apreensão do bem, razão pela qual a continuidade da cobrança do saldo remanescente é legítima; (c) a prestação de contas determinada na sentença não pode ser exigida nos próprios autos da ação de busca e apreensão, sendo necessária ação própria e autônoma para esse fim, conforme entendimento consolidado do STJ; (d) o art. 492 do CPC veda sentença fora dos limites do pedido, devendo a decisão ser reformada nos capítulos mencionados; e (e) há violação ao princípio da congruência, impondo-se a nulidade parcial da sentença quanto às matérias decididas sem requerimento expresso.

De fato, da análise da petição inicial da ação de busca e apreensão (id 17246677) ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em desfavor de Patrick Felix Lobato, é fácil aferir que não houve o pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o que denota que a magistrada de primeiro grau incorreu em vício de atividade ao proferir a sentença fora dos limites do pedido.

Afinal, dispõe o art. 492, do CPC que
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário.

3. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

4. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.779.751/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ART. 492, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000329-25.2020.8.08.0030, RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 19/04/2023)

Além disso, cumpre acentuar que o STJ proclama a orientação no sentido de que:
“[...] As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir contas.[...]”
(REsp n. 2.171.497/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em nome do credor. A parte recorrente sustenta a invalidade da constituição em mora e pleiteia a prestação de contas da venda extrajudicial do bem no bojo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) aferir a validade da constituição em mora da devedora, notificada extrajudicialmente no endereço informado no contrato; e (ii) examinar a possibilidade de determinar a prestação de contas da venda extrajudicial do bem no âmbito da própria ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A comprovação da mora na alienação fiduciária ocorre com o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou tese no sentido de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiro.
3. No caso concreto, o documento de id 53717546 comprova a entrega da notificação no endereço da Apelante, o que atende aos requisitos legais e ao precedente vinculante, afastando a alegação de nulidade.

4. A ação de busca e apreensão possui rito especial e objeto restrito à retomada do bem e à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não comportando discussões incidentais sobre a venda do bem.
5. A pretensão de exigir contas da venda extrajudicial do bem, para apuração de eventual saldo, deve ser deduzida em ação autônoma, nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que assiste ao devedor o direito à prestação de contas, mas por meio da via processual adequada, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

2.
A discussão sobre a prestação de contas da venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente é matéria estranha ao objeto da ação de busca e apreensão e deve ser pleiteada em ação autônoma de exigir contas.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 550 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, REsp nº 1.866.230 - SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.195.038 – SP.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034744-50.2024.8.08.0048, RELATOR(A):ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 28/11/2025)

Por tais razões,
conheço e dou provimento recurso
para (a) anular a sentença tão somente decotar a parte na qual declarou “rescindido o contrato celebrado entre as partes”, e, por conseguinte, (b) reformar a sentença para a afastar a determinação de prestação de contas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.